Tribunal: TJDFT
Processo: 0011221-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011221-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a JÚLIA MARIA FEITOSA e MARIA TERESINHA DE ASSIS. No ID: 33242644, o SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais de ID 32855200 e requereu a expedição das respectivas ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais. Apesar de intimado, o DF não se manifestou (ID: 33637424). Passo a decidir. Ausente a divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 32855199, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de JÚLIA MARIA FEITOSA e MARIA TERESINHA DE ASSIS, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários da execução. Brasília, 18 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador